Tribunal: TJES
Processo: 5002951-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002951-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NATALIA LACERDA e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA:08/06/22

A SENHORA ADVOGADA NATÁLIA LACERDA:-

Antes de dar início a minha fala cumprimento excelentíssimos senhores desembargadores; desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente e relator do habeas corpus aqui em julgamento; Dr Ney Batista Coutinho, Dr William Silva, que também vai participar do julgamento de habeas corpus, e Dra Rachel Durão Correia Lima que participa dessa sessão; também cumprimento o Procurador de Justiça, Dr Cleber Pontes da Silva; os serventuários que participam que sempre nos atendem com muito respeito, muito carinho; acadêmicos de direito, todas as demais pessoas que participam desta seção.

O Habeas Corpus em análise ele possui como o paciente a pessoa de Os máriu Kruger, pessoa esta que se trata de réu primário, possuidor de bons antecedentes, pai de família, ele possui dois filhos, e, al ́me de possuir endereço fixo, certo, na cidade de Vila Valério, interior, aqui, do Estado, local onde ele sempre residiu possui trabalho lícito, na condição de pequeno proprietário rural.

O paciente, Osmáriu Kruger, é pessoa de família tradicional na região e nunca houve nenhum fato que pudesse desabonar ou macular a conduta.

Começo fazendo essas ponderações para deixar demonstrado que não estamos lidando com um meliante, com um entre aspas, é até feio usar essa expressão, mas não estamos lidando com um “bandido contumaz”, estamos tratando de uma pessoa, um cidadão de bem, conhecido, e respeitado na região em que reside.

A prisão do paciente, Osmáriu, ela adveio de um processo criminal, e está na 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, na qual apurasse o crime de homicídio, no crime de homicídio consumado, que tem como vítima Gustavo Cuquetto, e tendo como acusado a pessoa do paciente.

Compulsando os autos originários, cuja cópia seguiu na integra, nesse caso, a gente pode perceber que a prisão preventiva dele foi calcada em suposições, e eu posso falar isso de forma tranquila que foram meras suposições, não existindo nada em concreto em desfavor dele.

Sabemos que o habeas corpus não é a medida adequada para adentrar o mérito, e nem é a minha intenção aqui, nesse momento, mas se a gente a nalisar a decisão proferida pela autoridade coatora, basicamente, 90% a integrada da decisão é baseada em algumas provas, algumas questões fáticas que não tem como eu deixar de citar, aqui nesse momento.

Se a gente for olhar para a decisão ora atacada, digamos assim, nada se falou acerca dos pressupostos da prisão preventiva.

E, olhando o caso, aqui, o único liame que liga o paciente, Osmáriu Kruger e a vítima Gustavo Cuquetto, é uma mulher, o fato de ambos terem tido o envolvimento com a mesma uma mulher é os outro de ambos terem tido envolvimento com uma mesma mulher, que é a testemunha Lailiane Cordeiro Ferreira.

E essa mulher, ela foi ouvida.

Peço licença para ler de forma bem breve o que ela falou perante a autoridade policial.

E ela disse o seguinte:

“
“(...) Que acabou reatando com Esmarriu, o paciente, no mês de dezembro, e um novo término aconteceu, porque a depoente pegou coisas de outras mulheres (...) Que desligou a ligação e já enviou mensagem para Osmáriu: “eu achei que ele estava com outra mulher”; Que justamente por pensar que Osmáriu estivesse aprontando acabou falando que daria uma chance para Gustavo (...) Que Osmáriu era uma pessoa tranquila; Que Osmariu teve diversos relacionamentos e descobriu traições; Que nosso término de agora foi tranquilo: “nós estávamos amigos”.

A gente pode observar que a própria Lailiane, essa mulher, que liga os dois,

ela assevera que o relacionamento dela e do paciente acabou porque ele se envolvia com outras mulheres. Ele se envolvia com outras mulheres. E ele era uma pessoa tranquila.

Se essa mulher, que é o liame aí, que liga essas duas pessoas, fosse o amor da vida do paciente ao ponto que isso é uma suposição de ele causar um homicídio. Será que ela teria dado esse depoimento? Pelo contrário foi o paciente que deu causa ao término do relacionamento, ele possuía outros relacionamentos.

A gente pode observar também do processo que o paciente ele foi ouvido e após a oitiva dele, perante o Delegado de Polícia Civil, é que houve a decretação da prisão preventiva dele E a autoridade coatora fundamenta que houve algumas divergências no depoimento dele, principalmente, concernente a questões de horário chegada e saída dele da casa, no dia do homicidio, da casa dele, paciente. E que o acontece. Houve apreensão das câmeras de monitoramento da casa do paciente, e elas foram averiguadas, lá constatou qual o horário ele chegou e saiu.

As câmeras de monitoramento aponta um horário, enquanto o paciente falou um horário aproximado, porém a gente não pode perder de vista que o fato ocorreu numa segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022.

O paciente foi prestar depoimento, em uma sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. E a gente sabe que é normal, às vezes, as pessoas não se aterem a detalhes, para mim mesmo, se perguntarem o que almocei ontem é capaz de eu não lembrar, teria que fazer um grande esforço, e inclusive, se perguntar uma rotina de cinco dias atrás, por exemplo, que horas chegou e saiu do tribunal ou do escritório, é difícil falar com precisão de horários. E mais, autoridade coatora fala como se o paciente tivesse afirmado que ele chegou 9 horas em ponto na casa dele, quando na verdade ele falou 21 horas e pouco, justamente um horário aproximado.

Agora se de fato o paciente tivesse sido o autor desse crime, do qual está sendo injustamente acusado, não teira ele desativado as câmeras de segurança?

Será que ele teria deixado uma arma, foi apreendida uma arma na casa dele, será que teria deixado essa arma na casa dele sem registro?

,

Eu gostaria de aproveitar o gancho aí dessa questão da arma, que foi apreendida na casa dele. Ele foi preso em flagrante, por causa dessa arma, pagou fiança para responder ao processo em liberdade. Essa arma ela foi periciada, foi feita microcomparação balística do projétil extraído do corpo da vítima, e dessa arma apreendida, e a perícia foi clara em constatar que a arma apreendida na casa do paciente não foi à arma que ceifou a vida da vítima.

Por isso que eu falo que a prisão dele está lastreada em suposições. As provas concretas, elas têm sido ignoradas. Agora suposições, porque se envolveram com a mesma mulher, isso é uma suposição. O que de concreto há?

Outra divergência, aqui, segundo a concepção da autoridade coatora diz respeito à entrega de um remédio na casa de um funcionário do paciente, na verdade não houve divergência, se a gente analisar o depoimento prestado pelo paciente, ele foi falou que foi na segunda-feira,
na
casa desse funcionário, como ninguém, a casa estava toda apagada, ele retornou no outro dia, e entregou o remédio. Peço licença, novamente, para ler esse trechinho que eu acho importante:

“
(...) Que foi lá com o intuito de irrigar e entregar o remédio; Que na segunda à noite não chegou a ser atendido por Kiko;

“eu creio que ele já estava dormindo. Estava tudo fechado, tudo apagado”;

“Que chegou a deixar o remédio na roça, em um barraco; Que na terça-feira pela manhã voltou lá e entregou.”

Observa-se, excelências, que não existe contradição, ou ao menos indícios, evidentes no sentido de apontar que o Paciente é o autor do crime de homicídio,
a não ser meras suposições, pelo contrário as provas que existem são concretas, a título de exemplo, que eu acabei de falar, a microcomparação balística, que comprovou que a arma apreendida não foi a que seivou a vida da vítima.

Interessante nesse caso, e nós também colacinamos no processo, existem várias outras linhas de investigação que estão sendo menosprezadas. Por exemplo, quando ocorreu o crime, isso está no boletim de ocorrência, no campo do histórico, quando a polícia chegou lá, ela constata que as pessoas ali, inclusive, estavam desconfiando que fosse um meero da vítima.

Por quê? Existia um casal de meeiros no terreno dessa vítima, e havia notícia de que Gustavo ficava com essa meeira, com essa funcionária dele, e que o marido dela era ciumento, e que, talvez, poderia ter sido ele.

Essas pessoas sequer foram ouvidas.

A testemunha Lailiane também falou de uma ameaça real tempos antes, pouco tempo antes, sofrido pela vítima Gustavo, feita por um tal de Tiago. Fato relevante, esse Tiago também não foi ouvido. E mais, existem reportagens de Jornais, de diversos meios de comunicação, que a vítima, era testemunha-chave no esquema de propina que envolveu vários vereadores de São Gabriel da Palha, essa vítima estava para ser ouvida. Mais uma fonte de investigação que foi menosprezado.

Os depoimentos também dão conta de que a residência da vítima, a vítima Gustavo, local onde ocorreu o homicídio, fica na zona rural e lá próximo existe casa de meeiro, coisa de 100, 150 m, e nesta propriedade existem vários cachorros, que latem quando chega alguém estranho.

E nesse dia do crime, ninguém notou, nem um funcionário, ninguém ouviu movimentação estranha, de carro estranho, ninguém ouviu os cachorros latir.

A própria esposa da vítima assevera isso que ninguém ouviu nada.

Mais um ponto, e o último aqui, e outro ponto de investigação, e não menos importante eu considero muito importante, quando a vítima, Gustavo, ele foi atacado, ali, começou o crime a ocorrer, ele estava em chamada de vídeo com a testemunha Lailiane, e ela assevera que ele disse a seguinte frase, a última frase que ela ouviu: Eu vou embora. O Gustavo falou isso para pessoa que seivou a vida dele. Eu vou embora.

Se realmente fosse o paciente, o autor do crime, e se realmente fosse motivado por mulher, que sentido tem essa frase eu vou embora. Será que ele não falaria: Olha! Eu termino com ela. Não vou me envolver mais com ela. Qual o sentido de eu vou embora?

Eu vou embora não significa término de relacionamento.

Que sentido isso tem? Isso é mais uma prova que demonstra de que o paciente não é o autor do crime em evidência.

Até agora eu contextualizei aqui referente à materialidade e autoria delitiva que é um requisito para prisão preventiva para decretação e manutenção da prisão preventiva, fumus comissi delicti, mas se a gente analisar agora o outro lado, o periculum in mora, a liberdade. Qual o risco representa a liberdade desse paciente?

A gente buscou no Habeas Corpus, até para fazer de uma forma didática, a gente trabalha com cores, a gente grifo: Qual foi a fundamentação referente a esse pressuposto que deve ser analisado o periculum libertatis? E a única coisa fundamental do foi gravidade do delito só essa frase é o que vai estar de amarelo.

E a gente sabe que a alusão genérica a gravidade do delito até o clamor público ele não é pressuposto para prender alguém preventivamente e manter alguém na prisão.

Tem um pressuposto do STJ que fala:

“A prisão cautelar deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem efetivamente a sua necessidade.”

Qual a necessidade de manter o paciente preso hoje? Inclusive, quando ele teve ciência de que tinha mandado de prisão aberto para ele, ele compareceu espontaneamente perante a autoridade policial. Tem um boletim de ocorrência retratando isso.

Então, ele sempre colaborou com a justiça, ele sempre deixou tudo à disposição, até porque ele não tem nada a temer. Estão aí disponíveis, as câmeras de segurança, o celular dele, a autoridade policial, mesmo não tendo ordem nesse sentido, pediu a senha ele forneceu.

Ele compareceu, espontaneamente, se entregou, em momento algum atrapalhou a investigação.

Então qual a necessidade de manter esse homem, esse pai de família preso preventivamente? Na nossa visão é desproporcional e desarrazoavel a manutenção dele.

Por isso a gente pede, a gente clama, por essa chance por permitir com que a prisão preventiva dele seja revogada, e se esse, infelizmente, não for o interesse de V.Exa, é o que a gente realmente não espera, a gente pede que pelo menos seja aplicado às medidas cautelares diversas da prisão. Qualquer restrição, mas que o possibilite a trabalhar em pleno período de colheita, que ele possa tocar a lavoura dele.

A família não está conseguindo levar isso. Que ele não saia da propriedade dele, mas que permita ele trabalhar e cuidar dos filhos dele.

Acho que falei tudo que tinha para falar o tempo está esgotando, agradeço a atenção de todos e desejo um bom julgamento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SENHOR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):- Como sempre procedo em caso de sustentação, peço retorno para apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da Tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

Vfc.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre defesa do paciente, em sua sustentação oral.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de
OSMARIU KRUGER
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Conforme relatado, o impetrante sustenta ausência de fundamentação e de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque possui condições pessoais favoráveis. Afirma, ainda, que inexistem provas acerca da autoria delitiva.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

O feito encontra-se no aguardo da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 08/08/2022, às 12h30min.

Narra a denúncia:

[...]

Consta nos autos que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, no interior da residência localizada na estrada do Córrego Paraju, "Sitio Paraju", zona rural de Vila Valério/ES, próximo ao bar "dos Irmãos", o paciente Osmariu Kruger, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa de vítima, matou Gustavo Coquetto.

[...]

Extraio da representação policial pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão:

“[...] Trata-se de representação da Autoridade Policial pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência utilizada por OSMARIU KRUGER, tendo em vista que os indícios colhidos demonstram o envolvimento do representado no crime de homicídio em Vila Valério-ES.

Em apertada síntese, a Autoridade Policial relata que no dia 24 de janeiro de 2022 GUSTAVO COQUETTO faleceu em razão de disparos de arma de fogo.

No início das investigações apurou-se que a vítima mantinha relacionamento com LAILA CORDEIRO, que também mantinha relacionamento com o ora representado, motivo pelo qual a vítima foi orientada a terminar o relacionamento. Também foi ouvida a testemunha Marcos Antônio Casotte, que apontou a autoria do crime para o ora representado. Esclareceu que Laila estava em vídeo chamada quando a vítima foi alvejada, momento em que esta disse '"Pare com isso que eu vou embora amanhã. Eu vou embora amanhã".

Por último, foram realizados levantamentos na residência do representado onde foi possível constatar a presença de vídeo monitoramento.

De análise atenta a presente Representação, assiste razão.

Há fortes indícios de autoria como sendo o ora representado como o autor dos fatos e a materialidade é inconteste.

Ademais, a apreensão das imagens de vide monitoramento e celular são essenciais para elucidar as investigações, bem como eventualmente apreender a arma de fogo utilizada no crime.

Somados a isso, estão presentes os requisitos legais para a expedição do mandado de busca e de apreensão. [...]”

Em abordagem inicial, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, sob o argumento que a sua decretação se deu com suposta falta de alicerces técnicos.

Mais adiante, sustenta que não há nos autos quaisquer provas acerca da autoria delitiva, o que reforçou ao apresentar sua sustentação oral.

Entretanto, com o devido respeito às teses levantadas, após analisar as informações apresentadas pela autoridade coatora e os documentos que instruem a inicial, não vejo ilegalidade a ser sanada.

Extraio da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida pelo juízo originário que:

[...]

Acerca da prisão preventiva, prevê o artigo 312, caput, do Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, de ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houve prova da existência e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime está comprovada pelo Boletim Unificado n° 46893482 (fls. 06-08), Relatórios de Atividades Policiais, Laudo Cadavérico de fls. 122-125 e depoimentos acostados aos autos.

Os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, tendo sido exaustivamente mencionados na decisão proferida às fls. 115-116. Não obstante, entendo necessário tecer mais algumas considerações quanto as contradições encontradas no depoimento prestado pelo acusado em sede inquisitiva, as quais reforçam os indícios de autoria para a pessoa do réu.
Vejamos:

Conforme apurado, a vítima Gustavo Coquetto possuía um relacionamento extraconjugal com Lailiane Cordeiro Ferreira que, por sua vez, também se relacionava com o representado OSMARIU KRUGER. Consoante consta, a motivação do crime foi por ciúmes de Osmariu em relação a Lailiane.

(...)

No dia dos fatos, Osmariu afirmou que foi para sua residência às 16h00min, buscou Lailane e a deixou em casa às 17h40min e por volta das 19h30min dirigiu-se à roça para levar remédio a Ademildes de Moura Souza, vulgo “Kiko” (seu meeiro) e para irrigar a plantação, retornando para sua residência por vilta de 21h00min. Que após chegar em casa “deitou e cochilou” afirmando que seu filho não teria o visto em casa. O acusado afirma, ainda, que acordou por volta das 22h30min, notando que havia uma ligação de “Andrezinho”, seu filho, e uma mensagem de Laila em seu celular.

Por outro lado, Ademildes, vulgo “Kiko”, ao prestar suas declarações, afirmou que Osmariu esteve logo cedo naquela segunda-feira (dia do crime) no sítio e que ele (Osmariu) foi embora bem tarde, pois ele já estava deitado, indo de encontro ao que foi declarado por Osmariu, pois se ele saiu tarde da noite daquela propriedade, não teria como ele ter retornado por volta das 19h30min para entregar qualquer medicamento.

Além disso, Ademildes afirmou que o réu não levou o remédio na segunda-feira à noite e sim na terça, afirmando por três vezes que foi na terça-feira que recebeu os remédios. Por fim, Ademildes afirma também que Osmariu pediu ao filho que comprasse os remédios. Este por sua vez, afirmou que já possuía os medicamentos em sua residência, havendo novamente contradições em seu depoimento.

Osmariu também afirmou perante a autoridade policial que as câmeras de vigilância de sua residência estavam quebradas, "pois só filmavam e não gravavam". No entanto, consoante consta nos autos, as imagens estavam íntegras e demonstraram claramente que Osmariu chegou em casa por volta das 22h40min no dia do crime (fls. 46-52).

Nas imagens de câmeras de videomonitoramento (fls. 50-51) é possível visualizar o acusado seguindo e voltando, em uma motocicleta, no sentido do local do crime.

Soma-se a isso as declarações prestadas por Lailiane Cordeiro Ferreira, nas quais afirma que no dia dos fatos, por volta das 21h25min, o filho de Osmariu ligou para ele perguntando “Tia, papai tá com você?”, reforçando que Osmariu não estava em sua residência conforme afirmado por ele. Como não fosse suficiente, consta nas mensagens de WhatsApp trocadas entre Laila e Osmariu (fls. 48), onde aquela afirma ter ido até a residência de Osmariu e visto que ele não estava em casa. Vejamos:

Osmariu: É oq amor (22:40)

Osmariu: Eu tava dormindo acordei agora (22:40)

(...)

Lailiane: Mentira. Você chegou em casa agora. De carro. (22:40)

Osmariu: Claro que não (22:41)

Lailiane: O Dedé me ligou e perguntou se vc tava cmg. Eu fui aí vi de longe vc não tava (22:41)

(...)

Consta também no depoimento prestado por Lailiane, que na sexta-feira anterior ao crime o acusado viu a vítima e Lailiane juntos no “Posto Bom-Sucesso”, tendo ela afirmado ainda que Osmariu sabia que ela "estava em dúvidas sobre com quem iria ficar”.

Como não fosse suficiente, Osmariu confirmou ter vendido ilegalmente uma arma de fogo que possuía (uma espingarda devidamente registrada em seu nome) para uma pessoa conhecida como “Baiano”, bem como que havia adquirido ilegalmente uma pistola .380, com numeração raspada, de uma “pessoa da panha de café”. Ou seja, Osmariu possuiu e possui armas de fogo, inclusive as negociando e tendo consigo ao arrepio da legislação vigente.

Registro, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixo, por si só, não se revela em obstáculo bastante à manutenção da prisão preventiva, sobretudo se existentes outros elementos coligidos aos autos, hábeis a recomendar sua manutenção, o que se vislumbra na hipótese vertente.

Ademais, não houve alteração do quadro fático a ponto de autorizar a devolução do status libertatis do denunciado, já que seu encarceramento preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, dado a gravidade da conduta. Tais circunstâncias são o bastante, ao menos até aqui, para manter o denunciado aprisionado cautelarmente, para garantia da ordem pública, não havendo que se falar, por ora, em qualquer medida cautelar que não seja o cárcere preventivo, dada sua evidente insuficiência para o caso em tela.

[...]

Observa-se que o douto Magistrado fundamentou idoneamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do acautelado, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade do homicídio qualificado a ele imputado,
expondo ainda as evidentes contradições encontradas em seu depoimento diante das demais provas colhidas no inquérito policial, e, consequentemente, os indícios suficientes de ser ele o autor do crime.

Lado outro, quanto a tese de “meras e infundadas suposições” suscitada acerca
de inexistência de prova de autoria e de inconsistência do acervo probatório
, essa não encontra caminho adequado na via eleita, pois o presente remédio constitucional não comporta dilação probatória e justamente por isso, tais alegações
devem ser analisadas no bojo da instrução do processo de origem
, ainda mais tratando-se de delito de competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

[...] Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC 657.974/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Por fim, como já consagrado em nossa jurisprudência,
as condições pessoais favoráveis do réu, como o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.

Sobre o tema, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.398/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021).

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Registro de ato infracional, inclusive com notícia de cumprimento de medida socioeducativa, pode ser utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não implica automática revogação da prisão preventiva nem sua imediata substituição por medidas cautelares alternativas. 5. O acolhimento da tese recursal de que o preso está em situação de vulnerabilidade que enseje, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 663.132/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
TENTADO, DUAS LESÕES CORPORAIS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA (ART. 413, § 3º, DO CPP). FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (...) 4
. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 119002 PE 2019/0303349-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019).

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar

a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Diante do exposto, em razão da gravidade do crime (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), dos
aspectos balizadores da decisão do juízo originário, forçoso reconhecer que do caso em
apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DELITO COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. DECISÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria que fundamentam a decretação da prisão preventiva do paciente, estando a decisão adequadamente respaldada no artigo 312 do Código de Processo Penal, atendendo à regra constitucional disposta no art. 93, IX e em observância da Lei 12.403/11. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.